Tribunal: TJES
Processo: 0000007-37.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000007-37.2019.8.08.0063

APTES/APDOS:
CÉSAR AUGUSTO LELIS DA CONCEIÇÃO E ANDRÉ DE ARRUDA

APDO/APTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – PERLIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – DIÁLOGOS ENVIADOS VIA WHATSAPP – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTOS CONCRETOS – REGIME PRISIONAL READEQUADO – PENA ACESSÓRIA – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.

1. As preliminares que se confundem com o mérito devem ser com ele examinadas. Preliminares não conhecidas.

2. Tendo os elementos probatórios contidos no feito demonstrado que os recorrentes/recorridos participaram ativamente da empreitada criminosa, sendo ambos responsáveis por providenciar a fuga de uma terceira pessoa do local dos fatos, bem como um deles teria tramado o plano criminoso e fornecido a arma de fogo usada na execução do crime, deve ser mantida a condenação pela prática do crime no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

3. Não há que se falar na existência de nulidade na ausência de produção de prova pericial voltada à identificação das vozes dos participantes dos diálogos realizados por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, especialmente em razão da ausência de demonstração do efetivo prejuízo. Precedente do STJ.

4. Considerada a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser redimensionada a pena-base estabelecida na sentença.

5. Alterada a reprimenda final, o regime inicial deve ser readequado com relação a um dos réus.

6. Dada a pena estabelecida, assim como os ditames previstos no art. 49, do CP, não deve prevalecer a tese recursal de redução da pena de multa, eis que, em verdade, seria o caso de sua majoração, o que não deve ser feito nesta instância para que não se incorra em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, dada a ausência de requerimento por parte do Ministério Público.

7. Resta bem demonstrada a existência de elementos concretos para a aplicação do efeito secundário extrapenal específico de perda do cargo público efetivo, especialmente com relação à habitualidade criminosa do apelante/apelado, capaz de demonstrar a ausência dos requisitos necessários para a condição de agente público, nos termos do que estatui o art. 92, I, “b”, do CP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reformar em parte a sentença e redimensionar a pena dos acusados para 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento quanto ao corréu César Augusto Lelis da Conceição para o fechado e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos dos acusados, mantendo a sentença íntegra em todos os seus demais termos.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000007-37.2019.8.08.0063
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDRE DE ARRUDA e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para reformar em parte a sentença e redimensionar a pena dos acusados para 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento quanto ao corréu César Augusto Lelis da Conceição para o fechado e NEGAR PROVIMENTO aos apelos dos acusados, mantendo a sentença íntegra em todos os seus demais termos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000007-37.2019.8.08.0063

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CÉSAR AUGUSTO LELIS DA CONCEIÇÃO, ANDRÉ DE ARRUDA
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença de fls. 422/439 e 594/595-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Laranja da Terra/ES, que condenou os 2 (dois) primeiros pela prática do crime no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, fixando às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos regimes semiaberto e fechado, respectivamente, além do pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Aduz o Ministério Público às fls. 451/458 que deve ser procedido ao aumento da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

O acusado César Augusto Lelis da Conceição (fls. 463/475) se manifesta pela absolvição, dada a ausência de provas para tanto.

O réu André de Arruda (fls. 602 e id. nº 3999753) suscitou preliminar de nulidade por ausência de produção de prova pericial nos áudios oriundos do aplicativo Whatsapp e pela indevida aplicação da pena de perda da função pública.

No mérito, sustenta a inexistência de prova da autoria delitiva, assim como pede que seja reconsiderada a aplicação da pena de perda da função pública e a readequação da reprimenda acessória.

Contrarrazões às fls. 508/512, 521/522-verso e 609/614.

É o relatório.
À revisão
.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Registro com alegria a presença da eminente Desembargadora Mariane Júdice de Mattos, que vem com relação a um processo, salvo engano, que é o 118 da pauta. A ele daremos preferência.

Convido então o doutor Vinicius Bezerra para sua sustentação.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS BEZERRA:-

Boa tarde a todos, cumprimento o excelentíssimo presidente dessa Câmara Criminal, honrosa relatora, ainda procuradoria, servidores aqui presentes, advogados e advogadas e todo mundo que acompanha essa sessão.

O presente caso, Excelência, trata-se de uma acusação de roubo em laranja da terra, durante uma festividade onde um indivíduo de nome Jorge teria cometido o crime, sendo processado e condenado.

Ocorre que, tempos depois do desdobramento desse processo, teria levado ao meu cliente, André de Arruda, pois um áudio de Whatsapp de apenas 5 segundos, orientando a fuga, enviado ao telefone de Jorge, com identificação de um indivíduo de codinome índio, teria sido atribuído a André.

Detalhe que o áudio não saiu do telefone de André, saiu de Odília, então companheira do Corréu, César e mulher que sequer faz parte do processo.

Pois bem, o atual processo é um desdobramento de um primeiro onde Jorge foi condenado pelo roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Em nenhum momento desse processo foi citado o nome de André Arruda, nem foi colocado como partícipe, coautor, não teve participação nenhuma desse primeiro processo.

Importante deixar registrado que o processo possui máculas de nulidades irreversíveis que precisam ser reconhecidos por essa Corte, se não vejamos.

A denúncia contra André foi oferecida em 23 de janeiro de 2019, sem o áudio de Whatsapp a ele atribuída, tendo a defesa que peticionaram em 15 de março de 2019, logo após a notificação para apresentar a resposta preliminar.

O juízo deferiu em 3 de março de 2019, tendo a polícia somente parcialmente atendido o pedido em 2 de maio de 2019, pois enviou o áudio, mas não o celular, quebrando a cadeia de custódia e cerceando a defesa, ao negar o acesso ao aparelho celular do interessado.

Em 15 de março de 2019, André já requereu perícia no áudio, e foram feitas duas audiências, em 18 de 7 de 2019 e 8 de 10 de 2019, sendo reiterado o pedido de acesso aos áudios e perícia em 11 de outubro de 2019, ainda com fase de instrução processual aberta, o que foi negado pelo juízo de piso, sob o argumento inexistente de que a instrução teria sido encerrada, esquecendo que o magistrado teria uma outra audiência no dia 14 de outubro, sendo que o pedido foi feito no dia 11, reiterado o dia 11.

Proferida a sentença, condenando André, este não teve seu cargo efetivo de motorista inicialmente perdido. Entretanto, o Ministério Público de Piso pôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos sem contraditório, o que levou ao Tribunal anular sentença integrativa.

Ato contínuo, o juízo concedeu o contraditório, cumprindo a determinação do Tribunal, entretanto, copiou a mesma decisão ipsis litteris, sem alterar uma vírgula sequer, evidenciando cerceamento de defesa e que não analisou a argumentação de André, exigindo, assim, anulação por parte dessa Corte.

Assim, Excelência, reiteramos pelo reconhecimento da nulidade por ausência de acesso e perícia no áudio de WhatsApp, que acusação imputa André, reiteramos que estamos rogando por perícia sobre ele desde a primeira manifestação nos autos.

Reitera-se ainda que a decisão que condenou o apelante à perda de seu cargo efetivo foi integralmente copiada da anteriormente anulada, sem nenhum tipo de acréscimo, sem analisar a argumentação do apelante André, violando o princípio constitucional da motivação das decisões, princípio constitucional evidenciando se assim se trata de uma decisão já pré-fabricada, com perdão na expressão.

Vale registrar que a perda do cargo trará muito mais ônus do que bônus à sociedade no critério de proporcionalidade, uma vez que o apelante é pá de família, está 20 anos no cargo, sem nenhuma conduta funcional que o desabone, seu cargo gira em torno de um salário-mínimo, sustenta um filho menor de idade e não terá a chance de obter um novo emprego efetivo, pela dignidade da pessoa humana e pela humanidade da pena, pleiteia-se o afastamento de tal penalidade.

Caminhando-se agora para o fim, a respeito do mérito, vale deixar claro que nenhuma testemunha corréu ou vítima disse o nome de André Arruda nos presentes autos. O PM Hanson afirmou que viu André em uma moto bis preta, mas o DETRAN informou às Folhas 421 do Presidente do Processo que André só tem um fusca, nem há registro dessa moto nos autos.

André retratou seu interrogatório policial em juízo, refutando as presentes acusações, bem como as testemunhas em juízo, Eliane e Osmar, afirmaram que o PM Handson tinha problemas pessoais com André, e que André permaneceu na casa do sogro na data dos fatos, e que não estava na festa e que não houve o roubo.

Assim, reiteramos pelo provimento da apelação para reconhecer as nulidades apontadas, afastar a penalidade da perda do cargo e afastar qualquer responsabilidade de André.

Deste modo, encerro minhas falas agradecendo a atenção dispensada por todos. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a eminente Desembargadora Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Eminente Presidente, é um prazer estar aqui de volta.

Considerando a sustentação feita hoje, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Os autos irão ao Gabinete de Vossa Excelência.

*

con

DATA DA SESSÃO: 20/09/2023

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO FEITO

Aduz o recorrente/recorrido André de Arruda (fls. 602 e id. nº 3999753) a existência de nulidade no feito, dada a ausência de produção de prova pericial nos áudios oriundos do aplicativo Whatsapp e pela aplicação da pena de perda da função pública.

De plano, entendo que se tratam de questões que se confundem com o mérito da demanda e com ele devem ser examinadas.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...]1. A análise da pretensão defensiva prescinde de revolvimento fático-probatório, razão pela qual entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato realizar o exame desta de modo conjunto com os demais argumentos meritórios. [...] (Apelação Criminal nº 012060080590, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 22/07/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
das preliminares.

É como voto.

DO MÉRITO

Como relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
CÉSAR AUGUSTO LELIS DA CONCEIÇÃO, ANDRÉ DE ARRUDA
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença de fls. 422/439 e 594/595-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Laranja da Terra/ES, que condenou os 2 (dois) primeiros pela prática do crime no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, fixando às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos regimes semiaberto e fechado, respectivamente, além do pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Aduz o Ministério Público, às fls. 451/458, que deve ser procedido ao aumento da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

O acusado César Augusto Lelis da Conceição (fls. 463/475) se manifesta pela absolvição, dada a ausência de provas para tanto.

O réu André de Arruda (fls. 602 e id. nº 3999753) suscitou preliminar de nulidade por ausência de produção de prova pericial nos áudios oriundos do aplicativo Whatsapp e pela indevida aplicação da pena de perda da função pública.

No mérito, sustenta a inexistência de prova da autoria delitiva, assim como pede que seja reconsiderada a aplicação da pena de perda da função pública e a readequação da reprimenda acessória.

Pois bem. De início, vejo que as provas dos autos deixam evidente a existência da materialidade criminosa, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 25/27 e do auto de apreensão de fl. 30.

Com relação à autoria, as provas orais, em especial aquelas produzidas em juízo, demonstram que, aproveitando a realização de uma festividade realizada na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Município de Laranja da Terra/ES, ambos apelantes/apelados César Augusto Lelis da Conceição e André de Arruda participaram do roubo da quantia de R$ 26.038,60 (vinte e oito mil e trinta e oito reais e sessenta centavos) em espécie e R$ 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais) em cheque, como se vê dos depoimentos do Policial Militar Márcio Jann e do Militar do serviço reservado Randson Crauser, prestados em juízo (mídia constante do id. nº 6083050).

Essas mesmas testemunhas ainda afirmaram que enquanto a pessoa de Jorge Luiz Baptista Almeida estava sendo presa no local do crime foi possível ver o acusado André de Arruda passando em uma motocicleta, assim como, após autorização judicial (fls. 19/20 dos autos nº 0000516-02.2018.8.08.0063 em apenso), foram localizados no aparelho celular apreendido áudios enviados por Jorge Luiz Baptista Almeida para ambos os acusados via aplicativo Whatsapp, pedindo ajuda para a execução do crime, tendo o réu César Augusto Lelis da Conceição recebido a citada mensagem por meio do aparelho telefônico de sua esposa, assim como foi possível identificar a voz do apelante/apelado André de Arruda combinando a forma e momento em que a fuga seria realizada (mídia constante do id. nº 6083050).

Ouvido no bojo dos autos n° 0000443-30.2018.8.08.0063 (mídia constante do id. nº 6083050), o executor Jorge Luiz Baptista Almeida confirmou que o assalto e o empréstimo da arma de fogo usada no delito teriam sido fruto de um planejamento realizado juntamente com uma pessoa que atende pela acunha de “Índio”, sendo este o apelido por meio do qual é conhecido o apelante/apelado André de Arruda na cidade de Laranja da Terra/ES, tendo dito que, após a prática delitiva: “
o Índio

falou que ia me esperar no asfalto
”.

Além disso, o recorrente/recorrido André de Arruda, quando ouvido no inquérito policial (fls. 174/175), confessou a prática criminosa, especialmente que possuía uma dívida com o corréu César Augusto Lelis da Conceição e pretendia quitá-la com a
res furtiva
.

Em juízo, por sua vez, o acusado negou ter concorrido com a empreitada delitiva, confirmando, apenas, a participação do réu César Augusto Lelis da Conceição, como se vê da mídia carreada ao feito de origem.

De mais a mais, muito embora a tese adotada pela defesa do apelante André de Arruda busque amparo nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Eliana Rossmann Schuambach e Osmar Machado de Novaes, não vejo como prosperar.

Isso porque ambas as testemunhas arroladas pela própria defesa do réu se limitaram a afirmar a existência de um álibi que se encontra isolado das provas dos autos.

A primeira delas (Eliana Rossmann Schuambach), disse que, no dia dos fatos, esteve num churrasco onde o acusado também estava, tendo ele lá permanecido após a sua saída, como se vê da mídia constante do id. nº 6083050.

Já a segunda (Osmar Machado de Novaes), limitou-se a afirmar que esteve no local onde ocorreu o roubo e não foi possível constatar a presença do acusado André de Arruda, assim como que ele estaria sendo perseguido pelo Policial Militar Randson Crauser (mídia constante do id. nº 6083050).

Dessa maneira, vê-se que as referidas testemunhas arroladas pela defesa se limitaram a trazer aos autos tese que não só vai de encontro com as narrativas seguras trazidas pelos militares envolvidos na prisão dos acusados e pelas demais testemunhas, como não possui amparo em qualquer outra prova do feito.

Frise-se que, especificamente a respeito da força probatória de que dispõem os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante e que se encontram em harmonia com as demais provas dos autos, o Colendo STJ editou o seguinte enunciado das suas teses de jurisprudência:

[...] É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (HC 418529/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 27/04/2018; HC 434544/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 03/04/2018).

Superado tal ponto e em que pese os fundamentos trazidos pelo douto advogado da defesa do acusado André de Arruda, inclusive em sede de sustentação oral, amparado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgInt no AREsp n. 2.129.546/SC, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJe de 28/6/2023), não deve prosperar a tese de nulidade decorrente da inexistência de produção de prova pericial voltada à identificação das vozes dos participantes dos diálogos realizados por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, especialmente em razão da ausência de demonstração, por parte da defesa, do efetivo prejuízo.

Nesse mesmo rumo, já decidiu o Eg. TJDFT:

[...] 3. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e restando comprovado que a voz registrada na gravação de áudio pertence ao apelante, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima. Alegações de nulidade rejeitadas. [...] (TJDFT; APR 07032.32-23.2022.8.07.0006; Ac. 163.1718; Segunda Turma Criminal; Rel. Des.
ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
; Julg. 20/10/2022; Publ. PJe 04/11/2022).

Não bastasse isso e como argumento de reforço, registro que a jurisprudência do Colendo STJ há muito vem rechaçando a necessidade da realização de prova pericial para a identificação das vozes dos envolvidos nos diálogos objeto de interceptações telefônicas, fundamento este que, guardadas as devidas proporções, pode ser empregado ao caso em questão. Vejamos o seguinte precedente:

[...] 2. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. Dessarte, "É prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes, assim como não há necessidade que a perícia ou mesmo a degravação da conversa sejam realizadas por peritos oficiais" (AgRg no AREsp n. 3.655/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 31/5/2011, DJe de 8/6/2011.) [...] (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 2/6/2023).

Assim, ainda que não produzida a referida prova técnica, os elementos probatórios contidos no feito dão sustentação à tese acusatória, eis que são claros ao demonstrar que os recorrentes/recorridos César Augusto Lelis da Conceição e André de Arruda participaram ativamente da empreitada criminosa, sendo ambos responsáveis por providenciar a fuga da pessoa de Jorge Luiz Baptista Almeida do local dos fatos, bem como o acusado André de Arruda teria tramado o plano criminoso e fornecido a arma de fogo usada na execução do delito, razão pela qual deve ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Superados tais pontos, no que se refere à dosagem da pena-base, observo que o órgão do
Parquet
trouxe fundamentos concretos em seu apelo para a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Com relação à primeira (
culpabilidade
), os elementos probatórios demonstram que os acusados planejaram a conduta criminosa com antecedência, sendo divididas as tarefas a serem desempenhadas, sendo o corréu César Augusto Lelis da Conceição o mentor intelectual, o acusado André de Arruda o responsável por fornecer a arma de fogo e dar fuga após o crime e a pessoa de Jorge Luiz Baptista Almeida o executor material do roubo.

No que se refere aos
motivos
, também constato a existência de elementos para considera-los em desfavor dos recorrentes/recorridos, eis que a prática criminosa teria sido motivada em razão da existência de dívida do corréu André de Arruda para com o também acusado César Augusto Lelis da Conceição, daí porque o primeiro pretendia quitar o débito com utilização da
res furtiva
.

Quanto às
circunstâncias do delito
, as razões para seu emprego estão bem evidenciadas no feito, uma vez que a ação criminosa foi executada no momento em que estava sendo realizada uma festividade religiosa na Igreja Luterana da comarca de Laranja da Terra/ES, local onde estavam presentes várias pessoas, as quais culminaram ser alvos da ação armada, sendo subtraídos, aproximadamente, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Já com relação as circunstâncias judicias da conduta social e das consequências do crime, não vislumbro elementos capazes de justificar o emprego em desfavor dos acusados.

Com base nisso, adotando um critério de equidade e por entender que não se distancia da técnica adotada pelos Tribunais Superiores e mesmo por este Eg. TJES na dosagem da pena, uma vez que se encontra no âmbito da persuasão racional concedida constitucionalmente ao magistrado, considerada a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, passo a redimensionar a pena-base, estabelecendo-a no patamar de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
para ambos os acusados.

Na segunda fase de dosagem, conservo a determinação constante da sentença quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência com relação ao apelante/apelado André de Arruda, as quais devem ser compensadas, assim como não há atenuantes ou agravantes a considerar com relação ao réu César Augusto Lelis da Conceição, daí porque fica mantida a pena intermediária de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
para ambos.

Quanto à terceira fase de dosagem, mantenho as causas de autos do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP) aplicadas pelo MM. Juiz
a quo
no patamar de
2/3 (dois terços)
, observada a regra disposta no art. 68, parágrafo único, do CP, razão pela qual torno definitiva para ambos os acusados a sanção de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
quanto ao apelante/apelado André de Arruda, regime este que também estabeleço ao corréu César Augusto Lelis da Conceição, por aplicação do disposto no art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do CP, já observada a regra do art. 387, § 2º do CPP.

No que atine à pena de multa, em que pese a pretensão manifestada pelo apelante/apelado André de Arruda, entendo que não merece prosperar, uma vez que, considerando a pena estabelecida, assim como os ditames previstos no art. 49, do CP, seria, em verdade, hipótese de majorá-la, o que deixo de fazer para não incorrer em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, dada a ausência de requerimento por parte do Ministério Público, de modo que deve permanecer no patamar de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
.

Por fim, no que atine à aplicação da pena de perda da função pública ao recorrente/recorrido André de Arruda, não vejo motivos para reconsiderá-la.

No caso, constato ter o MM. Juiz
a quo
se valido de fundamentos concretos ao aplicar a sanção em questão, daí porque cito trecho da decisão de fls. 594/595-verso:

[...] a atuação no serviço público exige ética e dignidade na conduta pessoal do servidor, que reflete diretamente em sua conduta profissional, como bem descrevem os incisos I, II e VI do Capítulo 1° do Decreto n° 1.171/94, Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal que se aplica subsidiariamente ao regramento municipal quando da inexistência de Lei específica.

Vejamos:

“Das Regras Deontológicas

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.

(...)

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional
.” (grifei e sublinhei).

No caso dos autos, trata-se do terceiro processo criminal a que responde o denunciado
André de Arruda
(e a segunda condenação), todos por crimes contra o patrimônio (furto e roubo), razão pela qual, analisando ainda as circunstâncias do caso concreto (roubo contra o caixa de uma festa religiosa nesta cidade) é inevitável concluir que o mesmo não possui a ética necessária para atuar no serviço público do Município de Laranja da Terra/ES, especialmente porque o denunciado exerce a função de motorista e muitas vezes é designado pela Administração Pública como responsável pelo transporte escolar de crianças e adolescentes.

Consigno ainda que os argumentos lançados pela defesa às fls. 588/590, por si só, não são capazes de afastar a conclusão a que chega este Juízo, notadamente o bom comportamento do réu no serviço e a necessidade da sua mantença da família.

Sendo assim, aplico ao denunciado ANDRÉ DE ARRUDA o efeito da condenação previsto no art. 92, inc. I, alínea “b” do Código Penal, para decretar a perda do cargo público efetivo exercido pelo mesmo junto ao Município de Laranja da Terra, condicionando os efeitos desta decisão ao trânsito em julgado do decreto condenatório
[...].

Dessa maneira, restando bem demonstrada a existência de elementos concretos para a aplicação do efeito secundário extrapenal específico, especialmente com relação à habitualidade criminosa do apelante/apelado André de Arruda, capaz de demonstrar a ausência dos requisitos necessários para a condição de agente público, nos termos do que estatui o art. 92,I, “b”, do CP, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida neste ponto.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reformar em parte a sentença e redimensionar a pena dos acusados para 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento quanto ao corréu César Augusto Lelis da Conceição para o fechado e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos dos acusados, mantendo a sentença íntegra em todos os seus demais termos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000007-37.2019.8.08.0063

APTES/APDOS:
CÉSAR AUGUSTO LELIS DA CONCEIÇÃO E ANDRÉ DE ARRUDA

APDO/APTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO FEITO

Aduz o recorrente/recorrido
André de Arruda (fls. 602 e id. nº 3999753) a existência de nulidade no feito, dada a ausência de produção de prova pericial nos áudios oriundos do aplicativo Whatsapp e pela aplicação da pena de perda da função pública.

De plano,
entendo que se tratam de questões que se confundem com o mérito da demanda e com ele devem ser examinadas.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...]1. A análise da pretensão defensiva prescinde de revolvimento fático-probatório, razão pela qual entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato realizar o exame desta de modo conjunto com os demais argumentos meritórios. [...] (Apelação Criminal nº 012060080590, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 22/07/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
das preliminares.

É como voto.

DO MÉRITO

Como relatado, trata-se de
recursos de apelação interpostos por
CÉSAR AUGUSTO LELIS DA CONCEIÇÃO, ANDRÉ DE ARRUDA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença de fls. 422/439 e 594/595-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Laranja da Terra/ES, que condenou os 2 (dois) primeiros pela prática do crime no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, fixando às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos regimes semiaberto e fechado, respectivamente, além do pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Aduz o Ministério Público, às fls. 451/458, que deve ser procedido ao aumento da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

O acusado César Augusto Lelis da Conceição (fls. 463/475) se manifesta pela absolvição, dada a ausência de provas para tanto.

O réu André de Arruda (fls. 602 e id. nº 3999753) suscitou preliminar de nulidade por ausência de produção de prova pericial nos áudios oriundos do aplicativo Whatsapp e pela indevida aplicação da pena de perda da função pública.

No mérito, sustenta a inexistência de prova da autoria delitiva, assim como pede que seja reconsiderada a aplicação da pena de perda da função pública e a readequação da reprimenda acessória.

Pois bem. De início, vejo que as provas dos autos deixam evidente a existência da materialidade criminosa, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 25/27 e do auto de apreensão de fl. 30.

Com relação à autoria, as provas orais, em especial aquelas produzidas em juízo, demonstram que, aproveitando a realização de uma festividade realizada na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Município de Laranja da Terra/ES, ambos apelantes/apelados César Augusto Lelis da Conceição e André de Arruda participaram do roubo da quantia de R$ 26.038,60 (vinte e oito mil e trinta e oito reais e sessenta centavos) em espécie e R$ 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais) em cheque, como se vê dos depoimentos do Policial Militar Márcio Jann e do Militar do serviço reservado Randson Crauser, prestados em juízo (mídia constante do id. nº 6083050).

Essas mesmas testemunhas ainda afirmaram que enquanto a pessoa de Jorge Luiz

Baptista Almeida estava sendo presa no local do crime foi possível ver o acusado André de Arruda passando em uma motocicleta, assim como, após autorização judicial (fls. 19/20 dos autos nº 0000516-02.2018.8.08.0063 em apenso), foram localizados no aparelho celular apreendido áudios enviados por Jorge Luiz Baptista Almeida para ambos os acusados via aplicativo Whatsapp, pedindo ajuda para a execução do crime, tendo o réu César Augusto Lelis da Conceição recebido a citada mensagem por meio do aparelho telefônico de sua esposa, assim como foi possível identificar a voz do apelante/apelado André de Arruda combinando a forma e momento em que a fuga seria realizada (mídia constante do id. nº 6083050).

Ouvido no bojo dos autos n° 0000443-30.2018.8.08.0063 (mídia constante do id. nº 6083050), o executor Jorge Luiz

Baptista Almeida confirmou que o assalto e o empréstimo da arma de fogo usada no delito teriam sido fruto de um planejamento realizado juntamente com uma pessoa que atende pela acunha de “Índio”, sendo este o apelido por meio do qual é conhecido o apelante/apelado André de Arruda na cidade de Laranja da Terra/ES, tendo dito que, após a prática delitiva: “
o
Índio

falou que ia me esperar no asfalto
”.

Além disso, o recorrente/recorrido André de Arruda, quando ouvido no inquérito policial (fls. 174/175), confessou a prática criminosa, especialmente que possuía uma dívida com o corréu César Augusto Lelis da Conceição e pretendia quitá-la com a
res furtiva
.

Em juízo, por sua vez, o acusado negou ter concorrido com a empreitada delitiva, confirmando, apenas, a participação do réu César Augusto Lelis da Conceição, como se vê da mídia carreada ao feito de origem.

De mais a mais, muito embora a tese adotada pela defesa do apelante André de Arruda busque amparo nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Eliana Rossmann Schuambach e Osmar Machado de Novaes, não vejo como prosperar.

Isso porque ambas as testemunhas arroladas pela própria defesa do réu se limitaram a afirmar a existência de um álibi que se encontra isolado das provas dos autos.

A primeira delas (Eliana Rossmann Schuambach), disse que, no dia dos fatos, esteve num churrasco onde o acusado também estava, tendo ele lá permanecido após a sua saída, como se vê da mídia constante do id. nº 6083050.

Já a segunda (Osmar Machado de Novaes), limitou-se a afirmar que esteve no local onde ocorreu o roubo e não foi possível constatar a presença do acusado André de Arruda, assim como que ele estaria sendo perseguido pelo Policial Militar Randson Crauser (mídia constante do id. nº 6083050).

Dessa maneira, vê-se que as referidas testemunhas arroladas pela defesa se limitaram a trazer aos autos tese que não só vai de encontro com as narrativas seguras trazidas pelos militares envolvidos na prisão dos acusados e pelas demais testemunhas, como não possui amparo em qualquer outra prova do feito.

Frise-se que, especificamente a respeito da força probatória de que dispõem os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante e que se encontram em harmonia com as demais provas dos autos, o Colendo STJ editou o seguinte enunciado das suas teses de jurisprudência:

[...] É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (HC 418529/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 27/04/2018; HC 434544/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 03/04/2018).

Superado tal ponto e em que pese os fundamentos trazidos pelo douto advogado da defesa do acusado André de Arruda, inclusive em sede de sustentação oral, amparado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgInt no AREsp n. 2.129.546/SC, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJe de 28/6/2023), não deve prosperar a tese de nulidade decorrente da inexistência de produção de prova pericial voltada à identificação das vozes dos participantes dos diálogos realizados por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, especialmente em razão da ausência de demonstração, por parte da defesa, do efetivo prejuízo.

Nesse mesmo rumo, já decidiu o Eg. TJDFT:

[...] 3. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e restando comprovado que a voz registrada na gravação de
áudio pertence ao apelante, desnecessária a realização de
perícia no aparelho celular da vítima. Alegações de nulidade rejeitadas. [...] (TJDFT; APR 07032.32-23.2022.8.07.0006; Ac. 163.1718; Segunda Turma Criminal; Rel. Des.
ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
; Julg. 20/10/2022; Publ. PJe 04/11/2022).

Não bastasse isso e como argumento de reforço, registro que a jurisprudência do Colendo STJ há muito vem rechaçando a necessidade da realização de prova pericial para a identificação das vozes dos envolvidos nos diálogos objeto de interceptações telefônicas, fundamento este que, guardadas as devidas proporções, pode ser empregado ao caso em questão. Vejamos o seguinte precedente:

[...] 2. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser prescindível a realização de
perícia
para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. Dessarte, "É prescindível a realização de
perícia
para a identificação das vozes, assim como não há necessidade que a
perícia
ou mesmo a degravação da conversa sejam realizadas por peritos oficiais" (AgRg no AREsp n. 3.655/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 31/5/2011, DJe de 8/6/2011.) [...] (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 2/6/2023).

Assim, ainda que não produzida a referida prova técnica, os elementos probatórios contidos no feito dão sustentação à tese acusatória, eis que são claros ao demonstrar que os recorrentes/recorridos César Augusto Lelis da Conceição e André de Arruda participaram ativamente da empreitada criminosa, sendo ambos responsáveis por providenciar a fuga da pessoa de Jorge Luiz

Baptista Almeida do local dos fatos, bem como o acusado André de Arruda teria tramado o plano criminoso e fornecido a arma de fogo usada na execução do delito, razão pela qual deve ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Superados tais pontos, no que se refere à dosagem da pena-base, observo que o órgão do
Parquet
trouxe fundamentos concretos em seu apelo para a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Com relação à primeira (
culpabilidade
), os elementos probatórios demonstram que os acusados planejaram a conduta criminosa com antecedência, sendo divididas as tarefas a serem desempenhadas, sendo o corréu César Augusto Lelis da Conceição o mentor intelectual, o acusado André de Arruda o responsável por fornecer a arma de fogo e dar fuga após o crime e a pessoa de Jorge Luiz

Baptista Almeida o executor material do roubo.

No que se refere aos
motivos
, também constato a existência de elementos para considera-los em desfavor dos recorrentes/recorridos, eis que a prática criminosa teria sido motivada em razão da existência de dívida do corréu André de Arruda para com o também acusado César Augusto Lelis da Conceição, daí porque o primeiro pretendia quitar o débito com utilização da
res furtiva
.

Quanto às
circunstâncias do delito
, as razões para seu emprego estão bem evidenciadas no feito, uma vez que a ação criminosa foi executada no momento em que estava sendo realizada uma festividade religiosa na Igreja Luterana da comarca de Laranja da Terra/ES, local onde estavam presentes várias pessoas, as quais culminaram ser alvos da ação armada, sendo subtraídos, aproximadamente, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Já com relação as circunstâncias judicias da conduta social e das consequências do crime, não vislumbro elementos capazes de justificar o emprego em desfavor dos acusados.

Com base nisso, adotando um critério de equidade e por entender que não se distancia da técnica adotada pelos Tribunais Superiores e mesmo por este Eg. TJES na dosagem da pena, uma vez que se encontra no âmbito da persuasão racional concedida constitucionalmente ao magistrado, considerada a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, passo a redimensionar a pena-base, estabelecendo-a no patamar de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
para ambos os acusados.

Na segunda fase de dosagem, conservo a determinação constante da sentença quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência com relação ao apelante/apelado André de Arruda, as quais devem ser compensadas, assim como não há atenuantes ou agravantes a considerar com relação ao réu César Augusto Lelis da Conceição, daí porque fica mantida a pena intermediária de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
para ambos.

Quanto à terceira fase de dosagem, mantenho as causas de autos do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP) aplicadas pelo MM. Juiz
a quo
no patamar de
2/3 (dois terços)
, observada a regra disposta no art. 68, parágrafo único, do CP, razão pela qual torno definitiva para ambos os acusados a sanção de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
quanto ao apelante/apelado André de Arruda, regime este que também estabeleço ao corréu César Augusto Lelis da Conceição, por aplicação do disposto no art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do CP, já observada a regra do art. 387, § 2º do CPP.

No que atine à pena de multa, em que pese a pretensão manifestada pelo apelante/apelado André de Arruda, entendo que não merece prosperar, uma vez que, considerando a pena estabelecida, assim como os ditames previstos no art. 49, do CP, seria, em verdade, hipótese de majorá-la, o que deixo de fazer para não incorrer em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, dada a ausência de requerimento por parte do Ministério Público, de modo que deve permanecer no patamar de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
.

Por fim, no que atine à aplicação da pena de perda da função pública ao recorrente/recorrido André de Arruda, não vejo motivos para reconsiderá-la.

No caso, constato ter o MM. Juiz
a quo
se valido de fundamentos concretos ao aplicar a sanção em questão, daí porque cito trecho da decisão de fls. 594/595-verso:

[...] a atuação no serviço público exige ética e dignidade na conduta pessoal do servidor, que reflete diretamente em sua conduta profissional, como bem descrevem os incisos I, II e VI do Capítulo 1° do Decreto n° 1.171/94, Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal que se aplica subsidiariamente ao regramento municipal quando da inexistência de Lei específica.

Vejamos:

“Das Regras Deontológicas

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.

(...)

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional
.” (grifei e sublinhei).

No caso dos autos, trata-se do terceiro processo criminal a que responde o denunciado
André de Arruda
(e a segunda condenação), todos por crimes contra o patrimônio (furto e roubo), razão pela qual, analisando ainda as circunstâncias do caso concreto (roubo contra o caixa de uma festa religiosa nesta cidade) é inevitável concluir que o mesmo não possui a ética necessária para atuar no serviço público do Município de Laranja da Terra/ES, especialmente porque o denunciado exerce a função de motorista e muitas vezes é designado pela Administração Pública como responsável pelo transporte escolar de crianças e adolescentes.

Consigno ainda que os argumentos lançados pela defesa às fls. 588/590, por si só, não são capazes de afastar a conclusão a que chega este Juízo, notadamente o bom comportamento do réu no serviço e a necessidade da sua mantença da família.

Sendo assim, aplico ao denunciado ANDRÉ DE ARRUDA o efeito da condenação previsto no art. 92, inc. I, alínea “b” do Código Penal, para decretar a perda do cargo público efetivo exercido pelo mesmo junto ao Município de Laranja da Terra, condicionando os efeitos desta decisão ao trânsito em julgado do decreto condenatório
[...].

Dessa maneira, restando bem demonstrada a existência de elementos concretos para a aplicação do efeito secundário extrapenal específico, especialmente com relação à habitualidade criminosa do apelante/apelado André de Arruda, capaz de demonstrar a ausência dos requisitos necessários para a condição de agente público, nos termos do que estatui o art. 92,I, “b”, do CP, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida neste ponto.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reformar em parte a sentença e redimensionar a pena dos acusados para 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento quanto ao corréu César Augusto Lelis da Conceição para o fechado e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos dos acusados, mantendo a sentença íntegra em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.